Tribunal: TJES
Processo: 0000164-96.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000164-96.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: AFONSO BELMOCK

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA, COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – os consumidores sequer acompanharam a lavratura do TOI, nele constando a assinatura de terceiro (fl. 30), o que representa uma ofensa à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. 2 – Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a perícia técnica, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual correta a sentença ao deferir o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3413034. 3 – Este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES
.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003543-25.2022.8.08.0011). 4 - O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos três Apelados é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos. 5 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000164-96.2020.8.08.0023

APELANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADOS:
AFONSO BELMOCK E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença por meio da qual a MM Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na presente Ação Declaratória com pedido indenizatório, para condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Apelado.

Os Apelados ajuizaram a presente ação requerendo a declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3413034 (fl. 30), bem como a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da cobrança e do corte de energia que afirma indevidos.

O MM Juiz prolatou a sentença recorrida destacando que:

No caso dos autos, a autora comprovou a cobrança de débitos pretéritos em sua conta de consumo regular, referente à recuperação de consumo. Por se tratar de serviço contínuo e essencial, os tribunais superiores têm entendimento firmado pela ilegalidade de cobrança dos valores apurados para a recuperação de consumo simultâneos à fatura de consumo mensal e a ilegalidade de suspensão do fornecimento de energia em decorrência do inadimplemento do débito pretérito.

[...]

Para a caracterização da irregularidade apontada pela ré na conduta do consumidor não se mostra suficiente a simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade, incorrendo a mesma em irregularidade procedimental, pelo que não há como se reconhecer como devido valores oriundos da recuperação de energia já que não se pode imputar a parte autora, à míngua de provas nesse sentido, que ela tenha realizado a suposta fraude no medidor.

[...]

Não constitui enriquecimento ilícito a fixação de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, porquanto as consequências do ato lesivo praticado são graves, diante da suspensão indevida de serviço essencial.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante afirma que os procedimentos realizados observaram o disposto na Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL e na Lei nº 8.987/1995, de maneira que sua validade é indubitável, não havendo danos morais a serem indenizados. Subsidiariamente, requerem a redução do valor arbitrado.

Cinge-se a controvérsia em apreço em averiguar se é válida ou não a cobrança, por parte da Concessionária, de consumo de energia elétrica que deixou de receber no período em que o relógio medidor encontrava-se com irregularidades (alegação de fraude no medidor), bem como o corte no fornecimento de energia, em razão da ausência de pagamento dos valores cobrados à título de recuperação de consumo.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem se manifestado no sentido de que a cobrança de consumo não registrado não é vedada.

Contudo, “
a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL, n.º 0000014-60.2020.8.08.0009, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 20/07/2023).

In casu
, os consumidores sequer acompanharam a lavratura do TOI, nele constando a assinatura de terceiro (fl. 30), o que representa uma ofensa à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.

O art. 129, da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL, estabelece o procedimento que deve ser utilizado no caso de suspeita de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica, que incluiu a realização de perícia técnica e notificação prévia do consumidor quanto à realização do procedimento e da data de realização da fiscalização.

Desse modo, não tendo a Apelante comprovado que foi oportunizado aos Apelados o direito de participar da perícia técnica, correta a sentença ao declarar a ilegalidade do procedimento de apuração.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – NÃO OBSERVADOS – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. 2. De acordo com
o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente.
Precedentes. 3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos,
opera-se in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000266-47.2022.8.08.0028, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 25/01/2024).

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA RELATIVA À FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda relativa à suspensão do fornecimento de energia elétrica. 2)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 4) Recurso de apelação da EDP conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para preservar a sentença (TJES, APELAÇÃO 0028022-36.2019.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA. PRETENSÃO FORMULADA EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS
. I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II - Ajuizada a ação declaratória e negado o fato pela autora/apelada, é da concessionária apelante e ônus de comprovar a fraude ou irregularidade no medidor do consumo de energia, bem como a legalidade do procedimento que culminou com a elaboração do TOI e de seus efeitos. II – A Resolução ANEEL n.º 414/2010 estabelece as diligências necessárias para apuração da fraude no medidor e sua inobservância acarreta a nulidade do procedimento, tornando ilegal a cobrança de valores referentes e a interrupção no fornecimento do serviço por indébitos. III. A Resolução nº 1.000/2021, da ANEEL, a teor de seus arts.360 e 591, não dispensa a necessidade de participação e regular notificação do consumidor. IV. As contrarrazões ao recurso de apelação não é via adequada para suscitar pedidos de reforma da decisão. Pretensão de condenação da recorrente em danos morais e majoração dos honorários advocatícios que deveriam ser manejados pela via do recurso adesivo. V – Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2% (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 5003895-80.2022.8.08.0011, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023).

Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a perícia técnica, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual correta a sentença ao deferir o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3413034.

Ressalto que “
Os débitos pretéritos apurados em recuperação de consumo em TOI, não autorizam o corte de fornecimento de energia elétrica
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000100-47.2020.8.08.0036, 4ª Câmara Cível, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 12/04/2024) e que “
Há perfeita consonância na aplicação do Código de Defesa do Consumidor com as diretrizes normativas da ANEEL, pois na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo, tal como a inversão do ônus da prova
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001207-92.2017.8.08.0049, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 20/05/2024).

Acerca dos alegados danos morais, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido que “
A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. Entendimento do c. STJ e deste e. TJES
.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5003543-25.2022.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 26/07/2023).

Desse modo, tendo ocorrido a retirada do medidor de energia e a interrupção de seu fornecimento de forma ilegal e arbitrária na unidade consumidora dos Apelados, a ocorrência do dano moral resta caracterizada.

Em relação ao
quantum
, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos três Apelados é condizente com os parâmetros aplicados por este Tribunal em hipóteses análogas às dos presentes autos, sendo, inclusive inferior a um número considerável de julgados. Confira-se:

[...] 4. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 5. Danos morais minorados para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000550-28.2022.8.08.0037, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024).

[...] 4. O valor fixado pelo julgador singular – no importe de cinco mil reais – se revela costumeiramente fixado por esta Corte Revisora para casos de suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000597-18.2022.8.08.0064, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível, Data: 02/02/2024).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Registro que a sentença não fixou honorários advocatícios.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto relator. Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.